Tribunal: TJMT
Processo: 1049900-75.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049900-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AMANDA REGINA MARTINS DUARTE MELO - CPF: 062.749.181-24 (RECORRIDO), PEDRO ODILON RODRIGUES - CPF: 033.422.131-59 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGERIROS. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática de relator que negou provimento a recurso inominado, mantendo condenação por danos morais decorrentes de atraso superior a quatro horas em transporte terrestre de passageiros, sem prestação de assistência adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a quatro horas, sem assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a reiteração de fundamentos já analisados autoriza a reforma da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O atraso superior a quatro horas, aliado à ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, especialmente em se tratando de passageiro em condição de vulnerabilidade. A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria está pacificada e não há divergência, nos termos do art. 932 do CPC e normas regimentais aplicáveis. A reiteração de fundamentos já deduzidos em fases anteriores do processo viola o princípio da dialeticidade e não é apta a infirmar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O atraso superior a quatro horas em transporte terrestre, sem assistência ao passageiro, configura dano moral in re ipsa. 2. A reiteração de fundamentos já analisados não justifica a reforma de decisão monocrática. 3. É válida a decisão unipessoal do relator quando a matéria está pacificada e ausente divergência no órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017; TJMT, RAgR nº 1036708-
14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática do Relator na origem (
id. 341754380 - RI nº

1049900-75.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado, conforme consignado na decisão agravada:
- que a viagem originaria deveria ter ocorrido em 22/12/2023, às 21h35m, com embarque na cidade de Cuiabá/MT e destino a Campo Grande/MS (id. 340274376, p. 6); - o embarque ocorreu somente às 2h8m da manhã do dia seguinte (id. 340274376, p. 9), totalizando um atraso superior a 4h30min; - ausência de assistência (id. 340274376, p. 6); - passageira identificada como pessoa com transtorno do espectro autista – (id. 340274377).

Nesse sentido, a ausência de prestação de assistência material ao consumidor, mesmo com o atraso de 4h30min do horário inicialmente previsto, configura dano moral indenizável.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026